Tribunal: TJPA
Processo: 0840491-92.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840491-92.2018.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: KEILA CRISTINA ARAUJO COELHO, RAYSSA DANIELE CCOELHO DOS SANTOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0840491-92.2018.8.14.0301
RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
RECORRIDO: KEILA CRISTINA ARAÚJO COELHO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de concessão de pensão por morte cumulada com reconhecimento incidental de união estável e indenização por danos morais. A autora, Keila Cristina Araújo Coelho, alegou ser companheira do falecido Daniel Russman Lavareda dos Santos, militar estadual, e pleiteou a concessão de pensão por morte, valores retroativos desde a data do requerimento administrativo (07/04/2016) e indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a necessidade de inclusão de terceiro como litisconsorte passivo necessário;
(ii) avaliar a comprovação da união estável entre a autora e o falecido;
(iii) determinar a razoabilidade da indenização por danos morais fixada em R$ 30.000,00 na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da preliminar de litisconsórcio passivo necessário
: O recorrente não demonstra a necessidade de inclusão de Daniel Russman Leão dos Santos, uma vez que este atingiu a maioridade em 02/05/2020, cessando sua condição de dependente previdenciário. Além disso, declaração oficial do IGEPREV atesta a inexistência de dependentes do falecido recebendo pensão por morte. A inclusão pleiteada carece de respaldo fático e jurídico, afrontando o princípio da economia processual.

Comprovação da união estável
: A autora juntou robusto conjunto probatório, incluindo declaração do falecido reconhecendo a convivência, registros funcionais, certidão de nascimento de filhos comuns, e outros documentos que demonstram a convivência pública, contínua e duradoura. A sentença corretamente reconhece a união estável, com base no art. 6º, I, da LC nº 39/2002, bem como no art. 373, I, do CPC.

Indenização por danos morais
: Restou configurada negligência do IGEPREV na análise administrativa do requerimento de pensão por morte, cujo atraso ultrapassou sete anos, violando os princípios da eficiência e razoabilidade (art. 37, CF). A demora gerou privação material e sofrimento emocional à autora, caracterizando o dano moral indenizável. Contudo, o montante de R$ 30.000,00 fixado na sentença é desproporcional, sendo razoável a redução para R$ 10.000,00, conforme precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de litisconsorte passivo necessário é desnecessária quando o suposto dependente já teve sua condição previdenciária extinta por atingir a maioridade.

A união estável é comprovada quando evidenciada convivência pública, contínua e duradoura, mediante documentos suficientes.

O atraso injustificado da Administração na análise de benefício previdenciário gera o dever de indenizar por danos morais, sendo o quantum indenizatório fixado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 114, 115 e 373, I; LC nº 39/2002, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; TJPA, Apelação nº 0807151-31.2016.8.14.0301, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, j. 04.10.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 09/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (IGEPREV) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte cumulada com Reconhecimento Incidental de União Estável e Indenização por Danos Morais ajuizada por Keila Cristina Araújo Coelho.

Na origem, a ação foi proposta por Keila Cristina Araújo Coelho, alegando que foi companheira de Daniel Russman Lavareda dos Santos, militar estadual falecido em 05/10/2015. Relatou que solicitou administrativamente a pensão por morte em 07/04/2016, sob o protocolo nº 2016/138452, mas, passados mais de dois anos, não recebeu qualquer resposta do IGEPREV, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda. Requereu a concessão da pensão por morte, o pagamento de parcelas retroativas desde a data do requerimento administrativo e indenização por danos morais no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Isto posto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o Estado do Pará:
i) na obrigação de fazer consubstanciada em instituir pensão por morte em benefício da autora, devido o falecimento de seu companheiro;
ii) na obrigação de pagar os valores retroativos a contar da data da entrada do requerimento administrativo, qual seja, 07/04/2016;
iii) pagamento em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)."

Inconformado com a sentença, o Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (IGEPREV) interpôs recurso de apelação (IDNum. 21896227) alegando, preliminarmente, a necessidade de inclusão de Daniel Russman Leão dos Santos como litisconsorte passivo necessário, sob o argumento de que a eficácia da sentença proferida dependeria de sua inclusão, pois a concessão dos valores retroativos afetaria sua cota de benefício.

Aduziu que a legitimidade processual é um requisito essencial à validade da relação jurídica e sustentou a necessidade de adequação processual sob os termos dos artigos 114 e 115 do Código de Processo Civil.

No mérito, o apelante apontou insuficiência de prova da união estável alegada pela autora, afirmando que os documentos apresentados não demonstram de forma suficiente a convivência contínua e duradoura entre a autora e o falecido. Asseverou, ainda, que o vínculo econômico presumido pela legislação não se aplicaria ao caso, diante das circunstâncias fáticas e documentais apresentadas no processo administrativo.

A apelada, Keila Cristina Araújo Coelho, apresentou contrarrazões ao recurso, alegando que o vínculo de união estável foi suficientemente comprovado através de diversos documentos, incluindo declaração firmada pelo falecido, registros funcionais e outros elementos que evidenciam a convivência pública e duradoura. Defendeu a inexistência de necessidade de inclusão de terceiros como litisconsortes passivos, sustentando que a relação jurídica debatida é exclusivamente entre a autora e o IGEPREV. No tocante à responsabilidade do Estado, reiterou que a demora na análise administrativa do pedido de pensão por morte é suficiente para configurar o dever de indenizar pelos danos morais causados.

O Ministério Público, em parecer nos autos (IDNum. 104933399), opinou pelo conhecimento do recurso, porém, manifestou-se pelo seu desprovimento, entendendo que a sentença está devidamente fundamentada e que a exclusão de terceiros do polo passivo está em consonância com os princípios da celeridade processual e da economia.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

PRELIMINAR

Em sede de preliminar, o apelante aduz a necessidade de inclusão de Daniel Russman Leão dos Santos como litisconsorte passivo necessário, sob o argumento de que a eficácia da sentença proferida dependeria de sua inclusão, pois a concessão dos valores retroativos afetaria sua cota de benefício.

Aponta que a legitimidade processual é um requisito essencial à validade da relação jurídica e sustentou a necessidade de adequação processual sob os termos dos artigos 114 e 115 do Código de Processo Civil.

Nos autos, resta demonstrado que a controvérsia acerca da inclusão de Daniel Russman Leão dos Santos no polo passivo da presente demanda está claramente superada, tendo sido resolvida em momento anterior à sentença. A autora/apelada, em sua petição de Id 21896203, destacou que os filhos do falecido, incluindo o mencionado Daniel Russman Leão dos Santos, não mais figuram como pensionistas do IGEPREV, uma vez que foram automaticamente excluídos ao atingirem a maioridade.

Essa exclusão está devidamente comprovada pela certidão de nascimento constante no Id 21896205, que atesta o nascimento de Daniel Russman Leão dos Santos em 02/05/2002. Considerando que atingiu a maioridade em 02/05/2020, e atualmente conta com 22 anos de idade, não subsiste dúvida quanto à sua desvinculação ao benefício previdenciário objeto da presente demanda.

O argumento é ainda corroborado pela declaração oficial emitida pelo IGEPREV em 26/09/2023, que expressamente afirma a inexistência de dependentes do ex-segurado Daniel Russman Lavareda dos Santos recebendo pensão por morte até aquela data. Tal documento reveste-se de presunção de veracidade e legitimidade, o que reforça a certeza jurídica quanto à ausência de dependentes aptos a figurar no polo passivo.

Nesse contexto, a pretensão de inclusão de Daniel Russman Leão dos Santos revela-se absolutamente descabida, não apenas por carecer de respaldo fático e jurídico, mas também por configurar uma evidente tentativa de desviar o foco da matéria central da demanda. O pleito em questão, além de inviável, afronta o princípio da economia processual e a lógica da razoabilidade, considerando que não há qualquer elemento nos autos que justifique tal inclusão, motivo pelo qual REJEITO a preliminar suscitada.

MÉRITO

A controvérsia presente nos autos consiste em determinar se a autora/apelada, Keila Cristina Araújo Coelho, reúne os requisitos legais para o recebimento da pensão por morte em virtude do falecimento do Sr. Daniel Russman Lavareda dos Santos, ocorrido em 05/10/2015. Ademais, cumpre analisar se as omissões atribuídas ao apelante justificam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada no montante de R$ 30.000,00.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

Assim, tendo em vista que o óbito do segurado ocorreu em 05/10/2015, deve ser aplicada a lei vigente nesta época.

Analisando a legislação que rege a matéria, observa-se que a Lei Complementar nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em seu art. 6º, inciso I, dispõe que são considerados dependentes dos segurados o cônjuge ou a companheira, na constância do casamento ou união estável respectivamente, senão vejamos:

Art. 6º. Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de

Previdência que trata a presente Lei:

I- o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Compulsando os autos, conforme consta na sentença, a autora juntou aos autos 7 (sete) documentos retratando a convivência pública, contínua e duradoura com o instituidor da pensão:

Ficha Funcional emitida pelo sítio eletrônico do Comando da Polícia Militar do Estado do Pará (ID nº 5363995) onde consta a demandante KEILA CRISTINA ARAÚJO COELHO como esposa e dependente do segurado militar;

Declaração de Convivência firmada pelo instituidor com firma reconhecida em cartório e assinatura de duas testemunhas, firmada em 01/02/2006, conforme ID. 5363987;

Declaração de vencimentos emitida pela Diretoria de Pessoal PM/PA, sob solicitação da dependente KEILA COELHO, expressamente qualificada como viúva (ID. 5364003);

Comprovantes de residência (ID nº 8185262 e ID nº 8185264) que demostram que os consortes habitavam na mesma residência;

Carteira de plano de saúde IASEP (ID nº 5363999) da demandante KEILA CRISTINA ARAÚJO, como dependente do falecido e respectiva ficha cadastral emitida pelo órgão (ID nº11553034);

Carteira de dependente do FUNSAU – Fundo de Saúde da Polícia Militar onde consta como dependente do segurado falecido (ID. 5363987);

Certidão de nascimento de dois filhos em comum (ID. 5364005 e 5364004);

Constata-se que na própria sentença foi reconhecido o direito ao recebimento da pensão por morte pela apelada, vejamos:

“(...) Pela análise do relatório apontado, constata-se inexistir qualquer argumento ou narrativa que refute a união estável retratada no amplo bojo documental juntado ao processo. Resta claro, portanto, que a autora teve êxito em seu ônus probatório de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Diversamente, a documentação apresentada pela autarquia ré em nada contribui ao sustento da tese defensiva.

Nessa linha de ideias, confirma-se a existência de união estável entre a autora e o instituidor de pensão em momento contemporâneo ao óbito, fator que lhe confere a qualidade de segurada, nos termos do art. 6º, inciso I, da LC nº 39/2002. Procede, assim, a pretensão de obrigação de fazer consubstanciada na concessão do benefício de pensão por morte à interessada.

Assim, pelas mesmas razões expostas e de acordo com os documentos anexados, resta inegável que a autora preenche os requisitos exigidos por lei, e por conseguinte, tem o direito de receber o benefício da pensão por morte.

No caso em tela, o apelante suscita que a autora não comprovou sua condição de dependente do ex-segurado. Todavia, não se observa qualquer documento ou prova nos autos que comprove sua alegação.

Sabe-se que no direito a prova incube a quem alega, isto é, ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na hipótese, conforme já mencionado, a autora trouxe aos autos elementos de prova documentais suficientes à comprovação da sua condição de companheira e dependente do servidor falecido. Enquanto isso, a parte apelada não logrou êxito em desconstituir tais fatos.

Indenização por danos morais.

Neste tópico, o apelante

aponta ser desarrazoado a condenação em indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 , contra o IGEPREV, uma vez que a eventual demora da Administração no reconhecimento do direito não constitui, por si só, situação apta à caracterização de dano material ou moral, devendo existir circunstâncias excepcionais em derredor do fato. Além disso, suscita que não há provas nos autos a sustentar o dano moral e auferir abalo em sua honra ou mesmo na esfera psíquica apto a caracterizar o dano moral indenizável, motivo pelo qual pugna pela exclusão do dano moral, ou, alternativamente, pela redução do seu
quantum.

Sobre o tema, sabe-se que a possibilidade de se pleitear indenização por danos morais em casos de demora excessiva na apreciação de pleitos administrativos é reconhecida no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente quando o atraso caracteriza violação a direitos fundamentais ou compromete de maneira relevante os interesses do requerente.

Quando a Administração Pública ultrapassa o prazo razoável para decidir sobre um requerimento administrativo — no caso, o benefício de pensão por morte —, configura-se patente negligência, imputável à autarquia previdenciária estadual. Essa omissão é lesiva não apenas ao direito subjetivo do requerente, mas também aos princípios fundamentais que regem a Administração, como a eficiência e a razoabilidade, ambos consagrados no artigo 37 da Constituição Federal.

No caso concreto, restaram demonstrados os elementos necessários à responsabilização civil do ente público: o dano, a conduta omissiva e o nexo causal. A dilação injustificada no processamento e concessão do benefício previdenciário gerou não apenas a postergação de um direito essencial da parte autora, mas também um cenário de privações materiais e sofrimento emocional. É imperativo ressaltar que o benefício solicitado possui natureza alimentar, sendo indispensável à manutenção da subsistência da recorrida.

A situação adquire maior gravidade ao se considerar que a parte autora está esperando a resposta administrativa há mais de sete anos, e que recebeu notificação extrajudicial de despejo, datada de 28/11/2016, por inadimplência contratual desde 05/09/2016, referente a locação de imóvel residencial no valor mensal de R$400,00, reforçando assim que passou a enfrentar dificuldades financeira após o óbito de seu companheiro.

Assim, a demora de mais de sete anos para a concessão do benefício evidencia desídia por parte da Administração e impõe à autora um fardo desnecessário, intensificando os transtornos psicológicos e materiais que suportou.

A seguir, colaciono julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C DANOS MORAIS E TUTELA DA EVIDÊNCIA. DANO MORAL. NEGLIGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA DE MAIS DE 7 (SETE) ANOS PARA A APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
. DEMORA EXCESSIVA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. MULTA PELA DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA APLICADA. CABIMENTO. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0807151-31.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/10/2021 )

No caso em apreço, o juízo a quo estabeleceu o valor indenizatório em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), montante que o apelante reputa desproporcional e excessivo. De fato, a indenização fixada não se harmoniza com os critérios usualmente adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas, conforme se demonstrará a seguir:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C DANOS MORAIS E TUTELA DA EVIDÊNCIA. DANO MORAL. NEGLIGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA DE MAIS DE 7 (SETE) ANOS PARA A APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. MULTA PELA DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA APLICADA. CABIMENTO. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

o caso em tela, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença se mostra adequado e razoável, atendendo, aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a espécie, pois, levando-se em conta a natureza reparatória e educativa das indenizações, em razão da negligência na apreciação do pedido administrativo do benefício de
pensão
por
morte
, observando-se, assim, na sua fixação, a razoabilidade, proporcionalidade e o punitivo-pedagógico que deve reger casos tais.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0807151-31.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/10/2021 )

Assim, com base nos parâmetros consagrados por este Egrégio Tribunal de Justiça e em consonância com os fundamentos delineados no parecer do Ministério Público, reduzo o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tal valor revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se, de forma justa e equilibrada, às circunstâncias fáticas do caso em apreço.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para

reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação supramencionada, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/12/2024